Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL DISTRIBUÍDO PELA CODHAB. AUSENCIA DE ESCRITURA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA.
1. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens adotado pelas partes comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento/união estável. O patrimônio havido na constância da sociedade conjugal, incluindo-se as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, deve ser objeto de partilha entre os consortes ao término da relação.
2. Para fins de partilha, os direitos possessórios são considerados ativos econômicos, ainda que o bem seja irregular.
3. Deu-se provimento ao recurso.